Tribunal: TJSP
Processo: 2325194-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A autora, beneficiária de plano de saúde, alega reajustes desproporcionais e pleiteia substituição pelos índices da ANS para planos individuais e familiares.

II. Questão em

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A autora, beneficiária de plano de saúde, alega reajustes desproporcionais e pleiteia substituição pelos índices da ANS para planos individuais e familiares.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se os reajustes aplicados ao plano de saúde da agravante são abusivos e se devem ser substituídos pelos índices estabelecidos pela ANS.

III. Razões de Decidir. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela ausência de abusividade em reajustes acima dos previstos pela ANS em contratos coletivos. No entanto, a Relatoria, em casos análogos, afastou reajustes acima dos índices da ANS, considerando a lesividade ao consumidor e a hipossuficiência da parte agravante.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da tutela de urgência para aplicar o teto da ANS aos reajustes de 2024 e 2025, com recalculo da mensalidade e emissão de boletos sob pena de multa.

Tese de julgamento: 1. Reajustes de planos de saúde devem respeitar os limites da ANS quando excessivamente lesivos ao consumidor. 2. A hipossuficiência do consumidor justifica a intervenção judicial para adequação dos reajustes.